Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705731-12.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ANA GABRIELE DE OLIVEIRA SILVA, EDILVAN PEREIRA DOS SANTOS, EDNA ALBERTO DE SOUZA LIMA, EDUARDO BORGES TEIXEIRA, KERCIA MOREIRA SANTIAGO, LIA RODRIGUES DA SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA, MARLENE SILVA MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado (ID 28735184). Sustenta que o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT diverge frontalmente da tese sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357, sob a sistemática da repercussão geral, sendo artificial a distinção suscitada pelo órgão julgador que afasta a aplicação do precedente. Acrescenta que o STF já se manifestou no sentido de que se amolda ao Tema 864 as ações que versem sobre o reajuste remuneratório de servidores distritais que não tenha sido autorizado pela LDO e pela LOA. Discorre, por fim, acerca do ônus probatório da parte recorrida em demonstrar a autorização em leis orçamentárias para concessão dos reajustes a cada ano, e dos efeitos deletérios da pandemia da COVID-19 sobre os cofres públicos. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, esta Presidência proferiu decisão híbrida de negativa de seguimento e inadmissão do recurso extraordinário aviado pelo ora agravante (ID 28712502), a qual, disponibilizada em 3/9/2021 (ID 28821093), foi desafiada tão somente pelo agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC (ID 29206326), em 21/9/2021. Ato contínuo, exarou-se o despacho de ID 30017224, remetendo sobredito recurso ao Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil. Da trajetória processual traçada, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de interpor de forma simultânea o agravo do artigo 1.042 do CPC e o agravo interno destinado especificamente a impugnar decisão do Presidente do Tribunal que nega seguimento ao recurso extraordinário (artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC). Destaca-se que a jurisprudência é firme no sentido de que os agravos utilizados para questionar a negativa de seguimento e a inadmissão de recursos constitucionais devem ser manejados de simultaneamente. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e, parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se provimento. (AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 1291021/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 24/6/2021). Ademais, ainda que superado tal óbice, depreende-se das razões encartadas pelo DISTRITO FEDERAL que não houve impugnação específica dos fundamentos do decisum que culminaram na negativa seguimento do apelo extremo, qual seja a “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (AI 791.292 – Tema 339 do STF), impossibilitando, assim, o conhecimento do presente agravo também com lastro na regra inserta no artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 317, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS NA PARTE EM QUE ATACADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada na parte em que negou seguimento à ação rescisória. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência dos arts. art. 1.021, § 1o, e 932, III, do CPC c/c art. 317, § 1o, do RISTF. 2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado, considerados o trabalho desenvolvido, o longo tempo de tramitação processual, o reduzido valor atribuído à causa mesmo após o julgamento da impugnação a este e o fato de o próprio agravante noticiar ter pago valores elevados na ação em que proferido o acórdão rescindendo. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (AR 1324 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 6/3/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática prolatada no ARE 1.341.511, Relatora Min. Rosa Weber, DJe 27/8/2021. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Á Secretaria para que cumpra imediatamente o disposto nos despachos de ID 30017223 e ID 30017224. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031